Tribunal: TJSP
Processo: 0021786-47.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA EM FACE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – O MINISTÉRIO PÚBLICO E A FAZENDA PÚBLICA PASSAM A TER LEGITIMIDADE CONCORRENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA EM FACE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – O MINISTÉRIO PÚBLICO E A FAZENDA PÚBLICA PASSAM A TER LEGITIMIDADE CONCORRENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.964/19, ADIN 3150/DF E TEMA 931/STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.